Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012200-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSCELINO SILVA DE BARROS - CPF: 953.897.681-91 (APELANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1012200-98.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSCELINO SILVA DE BARROS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDENCIA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO
ATO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]. ”
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, inclusive para fins de renegociação, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de cartão e senha pessoal, bem como os créditos os respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSCELINO SILVA DE BARROS
contra a sentença proferida na
Ação de Exibição de Documentos c/c Revisão de Contrato e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que o magistrado singular se omitiu da análise do contrato de empréstimo celebrado em 27/05/2020, sob nº 42081 – 000000583456264 COMPJUR PL FIC, bem como das provas produzidas nos autos, posto que restou evidenciado que não houve contratação de sua parte quanto ao referido contrato.

Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira não serve para comprar a contratação, uma vez que se trata apenas de tela de sistema sem qualquer valor probatório.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; alega que o magistrado também não analisou os juros dos contratos anteriores ao de nº 42081 – 000000583456264; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 176691197, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
JOSCELINO SILVA DE BARROS
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos c/c Revisão de Contrato e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAU S.A,
ao argumento de
que no ano de 2015 contratou Empréstimo Pessoal com o requerido no valor de R$3.000,00, para pagamento em 18 parcelas.

Esclareceu que em razão de se encontrar desempregado, no ano de 2016 renegociou o citado contrato com o requerido elevando o valor da contratação de R$3.000,00 para o importe de R$ 10.000,00, sendo que após o pagamento de algumas parcelas e, por se encontrar desempregado novamente, em 30/12/2018 realizou outra renegociação com o requerido elevando o valor de R$10.000,00 para R$12.700,00.

Ressaltou que já havia realizado o pagamento das parcelas do último contrato (R$12.700,00) de janeiro de 2019 a setembro de 2020, todavia, sem o seu conhecimento, o requerido realizou novo contrato/renegociação, elevando o valor restante da dívida de R$7.400,00 para o montante de R$10.500,00.

Alegou que ao procurar o requerido via PROCON, este informou que o novo contrato sob nº 42081 – 000000583456264 COMPJUR PL, celebrado em 27/05/2020, se trata de uma renegociação do contrato nº 42080, no entanto, não apresentou o citado contrato (42081).

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor; a imprescindibilidade da exibição/apresentação do contrato nº 42081 – 000000583456264 pelo requerido e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato sob nº 42081 – 000000583456264 e/ou revisão dos contratos (nº

42080 e 42081) e, b) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
176691173
, sustentando a legitimidade de todos os contratos em discussão, visto que foram firmados através de senha pessoal e consentimento do autor.

Informou que o autor realizou a contratação do serviço de “ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE” e “LIS” no ato da proposta de abertura da conta, sendo que, a partir de então passou a fazer uso do produto de cartão de crédito sob nº
1768982220301, cujo débito foi renegociado pelo contrato nº 612191528, posteriormente pelo contrato Sob Medida nº. 42080-631221488 e, depois pelo contrato Sob Medida nº 42081 - 583456264.

Esclareceu que o
“[...]
Itaú Crédito Sob Medida é um produto que organiza os contratos de crédito em dia ou em atraso, de Cheque Especial, Cartão de Crédito e/ou Empréstimo Pessoal, entre outros [...]”
, sendo que no caso
“[...]. Os SOB MEDIDAS foram formalizados mediante comparecimento da parte autora na agência, em negociação direta com o gerente responsável, para liquidar o débito existente no contrato de crédito rotativo de cartão de crédito n. 001768982220301. Sua anuência se deu ao digitar senha pessoal e intransferível de movimentação da conta (docs. anexos: tela de contrato e condições gerais) [...]”
(Sic. ID nº 176691173).

Defendeu a validade dos contratos e seus e efeitos, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Sari
.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Dos contratos

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação/renegociação relativa ao empréstimo
sob nº 42081 – 000000583456264
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, à espécie, não há falar em ausência de contratação quanto ao empréstimo sob nº
42081 – 000000583456264 pelo simples fato de não constar dos autos a cópia deste, uma vez que,
basta uma singela análise dos documentos (demonstrativos de eventos e de evolução de dívida) constantes dos IDs nºs
176691175 a 176691179, para se constatar que os empréstimos em discussão, quais sejam: contratos nº 612191528, 42080-631221488 e
42081 – 000000583456264
, foram
TODOS
realizados por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, somente é possível com o uso do cartão bancário e mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Neste particular, cabe destacar que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, senão vejamos:

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido. ”

(STJ - REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal, não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO –
CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. E diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1000582-87.2022.8.11.0047, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - FRAUDE NÃO COMPROVADA
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação. ”

(TJMT – RAC Nº 1057903-69.2020.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 23/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. ”

(TJMT – RAC Nº 1055575-69.2020.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

Ademais, de se destacar que o autor/apelante não negou em nenhum a disponibilização dos créditos relativos aos contratos em discussão em sua conta bancária.

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos documentos (demonstrativos de eventos e de evolução de dívida - IDs nºs
176691175 a 176691179)
apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova da contratação e dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditado na sua conta, até porque somente se dignou a tomar providência com relação a suposta ausência de contratação/renegociação relativa ao empréstimo
sob nº 42081 – 000000583456264,
depois de passado um ano do crédito na sua conta e da contratação, não há falar-se em ausência desta, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da
contratação/renegociação relativa ao empréstimo
sob nº 42081 – 000000583456264, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta bancária da autora.

No tocante aos juros remuneratórios dos contratos 42080-631221488 e 42081 – 000000583456264, a pretensão do apelante também não procede, posto que, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, nos contratos em discussão (42080-631221488 e 42081 – 000000583456264), firmados em 02/01/2019 e 27/05/2020 (ID nº 176691175 e 176691176), as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em
1,99% e 2,00% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), nos meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, ou seja, nas datas das realizações da avenças, as Taxas Médias de Mercado dos juros para as operações mencionadas eram de
3,08% e 2,51% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023